Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602833-59.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602833-59.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO HENRIQUE DA
ROCHA LOURES DEMCHUK, CPF: 965.359.469-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES
DEMCHUK DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89142
66
06/08/2020 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.185

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602833-59.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS -
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE

DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais
ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
2. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Num. 8914266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/08/2020 18:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080618002403200000008427892
Número do documento: 20080618002403200000008427892

Trata-se de terceiros Embargos de Declaração opostos por PAULO
HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK contra os acórdãos nºs 55.978, 55.452 e
56.088, sob alegação de existência de obscuridade nas decisões, as quais, por
unanimidade de votos, desaprovaram as contas, determinando ao prestador a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões (id. 8024966), o embargante apresentou novo documento,
consistente no recibo de pagamento de contribuinte individual e diz que ele é suficiente
para comprovar a despesa com Francisco Carlos da Silva (Cheque nº 900013).
Por fim, pede o aclaramento da obscuridade apontada, inclusive com
pedido de efeito modificativo ao julgado, a fim de aprovar as contas do candidato.
O parecer do Setor Técnico afirma que o novo documento contém os dados
necessários para a comprovação do gasto eleitoral (id. 8188966).
Devidamente intimada, a d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou
(Id. 8252866) pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos e
providos, senão vejamos.
O embargante alega que os acórdãos nºs 55.978, 55.452 e 56.088
encontram-se eivados de obscuridade, sustentando que o recibo de pagamento de
contribuinte individual ora anexado comprovaria o gasto com o fornecedor Francisco
Carlos da Silva (Cheque nº 900013), conforme se extrai das razões dos embargos:
“(...) apresenta-se em anexo o recibo de pagamento de contribuinte individual registrado
pelo Sr. Francisco Carlos da Silva para a campanha do embargante, no qual vê-se que há
comprovação de que recebeu os valores que ainda pediam de comprovação para
realização dos serviços de marketing e publicidade”.

Como visto na decisão dos primeiros e segundos embargos, é possível a
juntada excepcional de documentação em sede de embargos de declaração, eis que os
procedimentos relativos à prestação de contas são de jurisdição voluntária, sendo essa,
inclusive, a orientação desta Corte (TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 5618,
Num. 8914266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/08/2020 18:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080618002403200000008427892
Número do documento: 20080618002403200000008427892

ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017).
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
do documento apresentado com
conheço
os embargos.
Pois bem.
Constou nos acórdãos embargados:
“Estando pendente de comprovação a despesa paga com recursos públicos, no valor de
R$ 3.000,00 com o cheque nº 900013 compensado na conta 3830-6, para movimentação
de recursos do FEFC, devendo ser mantido, neste ponto, o acórdão que determinou a
necessidade de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, pois ausente de
(ID. 6949466 – Acórdão nº 55.978).
comprovação de sua utilização”

“No entanto, os gastos com FRANCISCO CARLOS DA SILVA e GUILHERME
HUMBERTO DOS SANTOS MACHADO ainda carecem de comprovação.
Isso porque não foi apresentado qualquer documento referente às despesas de R$
570,00 e de R$ 3.000,00 declaradas pelo candidato como sendo com “atividades de
militância e mobilização de rua”. Embora conste no extrato bancário a despesa com o
cheque supostamente utilizado para o pagamento das despesas, não há
”
identificação do prestador de serviço nem prova de qual seria o serviço prestado
(ID. 5797816 – Acórdão nº 55.452).

No entanto, ainda carece de prova a contratação dessa despesa, indicando o objeto
dessa contratação e esclarecendo se a prestação do serviço teve relação com a
campanha eleitoral do embargante e se o valor contratado foi, efetivamente, de R$
(ID. 7880966 – Acórdão nº 56.088).
3.000,00

A documentação acostada aos novos aclaratórios consiste em recibo de
pagamento de contribuinte individual, devidamente assinado, indicando como
fornecedor FRANCISCO CARLOS DA SILVA e tendo como objeto da contratação a
prestação de serviços de publicidade e propaganda para a campanha eleitoral do
embargante, no dia 14/09/2018, pelo valor de R$ 3.000,00.
As informações coincidem com os dados declarados na Prestação de
Contas.
Nestes termos, a documentação ora anexada sana, em sua integralidade, a
pendência de comprovação das despesas pagas com recursos do FEFC, de modo que
deve ser afastada do v. acórdão a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 8914266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/08/2020 18:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080618002403200000008427892
Número do documento: 20080618002403200000008427892

De outro vértice, o prestador regularizou a impropriedade mais grave de
suas contas, só remanescendo falhas que não conduzem, por si só, à desaprovação.
Desse modo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para aprovar as contas com ressalvas, afastando a determinação
de recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, é a medida que se
impõe adotar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, acolhê-los para aprovar as contas com ressalvas,
afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional.
É o voto.
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602833-59.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE:
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK - Advogado do(a) REQUERENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 8914266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/08/2020 18:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080618002403200000008427892
Número do documento: 20080618002403200000008427892

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2020.
Num. 8914266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/08/2020 18:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080618002403200000008427892
Número do documento: 20080618002403200000008427892